Tribunal: TJDFT
Processo: 0714658-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PUBLICAÇÃO INDEVIDA DE IMAGEM. CUNHO COMERCIAL. VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE APTO A ENSEJAR DANO MORAL. DANOS MATERIAIS POR ARBITRAMENTO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO PROPORCIONAL. ALTERAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da sentença que condenou a empresa ré a pagar à autora o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por serviços promocionais com a sua imagem, além de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, com arbitramento de honorários advocatícios em desfavor da apelante no valor de R$ 5.000,00.
2. Na espécie, ainda que a publicação tenha sido de curta duração e não tenha havido danos à imagem da modelo, seja porque a empresa somente replicou a fotografia, seja porque não postou em seu feed no instagram, para a configuração do ato ilícito por uso indevido de imagem, é irrelevante cogitar eventual prova da existência de prejuízo ou de dano, nem sua consequência do uso, se ofensivo ou não, uma vez que a obrigação da reparação decorre da própria utilização indevida da imagem.
3. Quanto ao valor arbitrado a título de remuneração pela divulgação do mobiliário da empresa ré (danos materiais por arbitramento), adequado o parâmetro utilizado pelo d. juízo, pois, além de a publicação ter sido destinada a público diverso (fotografia em traje de banho disponibilizada em página de móveis acessada por homens e mulheres), o valor agregado ao produto (R$ 7.300,00), aliado ao fato de que houve disponibilização a elevado quantitativo de consumidores (rede social com mais de 100.000 seguidores), torna razoável a manutenção da remuneração pelos serviços no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
4. No tocante aos danos morais, o enunciado de súmula 403 do STJ dispõe que “independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais”, tratando-se, portanto, de hipótese de dano moral in re ipsa (presumido). 4.2. Assim, atendendo aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, o valor fixado em sentença (R$ 6.000,00) guarda correlação com os critérios tidos pela jurisprudência consolidada como norteadores do arbitramento judicial para esse tipo de indenização.
5. Observada a sucumbência recíproca não equivalente das partes, imperiosa a reforma da sentença para que a autora/apelada seja condenada ao pagamento de R$ 1.500,00 a título de honorários aos advogados da empresa ré, já majorados na forma do art. 85, § 11, do CPC, ao passo em que a empresa ré/apelante deverá pagar à autora o valor de R$ 4.000,00, em razão da redistribuição da verba sucumbencial.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.